Tribunal: CARF
Processo: 13553.720025/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
SÚMULA 180/CARF.
Nos termos da Súmula 180/CARF. “Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS.
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos pagamentos, o que autoriza, no caso de não apresentação dos elementos, a glosa da dedução das despesas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13553.720025/2011-80
ACÓRDÃO
2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE MARON DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
SÚMULA 180/CARF.
Nos termos da Súmula 180/CARF. “Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
2
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS.
Estão sujeitas a comprovação ou justificação as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos pagamentos, o que autoriza, no
caso de não apresentação dos elementos, a glosa da dedução das
despesas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação do interessado à Notificação de Lançamento no
2008/228187257437139 fillin "Trata-se de impugnação do interessado à
Notificação de Lançamento no 2010/117382182497850, para exigência de
imposto suplementar no valor de R$ 7.325,27, mais multa de oficio de 75% e juros
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
3
de mora (fls. 34 a 37), após revisão de sua DAA, Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 39 a
60).
" \* MERGEFORMAT , para exigência de imposto suplementar no valor de R$
3.530,19 (cód. 2904), mais multa de oficio de 75% e juros de mora; e imposto no
valor de R$ 432,26 (cód. 0211), mais multa de mora e juros de mora (fls. 74 a
81)2008, após revisão de sua DAA, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física, do exercício , ano-calendário 2007 (fls. 17 a 23).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação
(fls. 75 a 79), a exigência decorre de:
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 318,37;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 176,66;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.342,00;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
432,26.
A ciência ao lançamento ocorreu, por via postal, em 02/09/2011 (fl. 72).
Inconformado, o interessado apresenta impugnação parcial em 27/09/2011 (fls. 2
a 7). Discorda somente da glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 12.100,00, referente ao pagamento a BRUNO UBIRAJARA PIRES.
Alega, em resumo, que:
- o pagamento foi para tratamento odontológico do titular (R$ 5.700,00) e seus
dependentes GABRIEL FALCÃO MARON DE FREITAS (R$ 2.300,00) e LUIZ
HENRIQUE FALCÃO MARON DE FREITAS (R$ 4.100,00), conforme recibos (fls. 27 a
29);
- o pagamento se deu em espécie e à vista, conforme declaração com firma
reconhecida emitida pelo prestador de serviço (fl. 26);
- “como é de costume, o impugnante deixa em residência quantias que são
utilizadas em certas circunstancias, sobretudo em emergências ou pagamentos de
serviço desta natureza, evitando, assim, enfrentamento de filas em bancos, saques
de valores a menor (fato público e notório que os bancos somente disponibilizam
quantias menores para saques diários nos caixas eletrônicos). No entanto, todos
os valores são devidamente apresentados em declaração de ajuste anual de IRPF”
- “No mais, mesmo que a inidônea a documentação probante, o que não é o caso,
deveria a autoridade competente comprovar os equívocos apontados, devendo
sim, ele provar que houve equivoco, não o impugnante, pois já apresentou toda
documentação exigida”. Cita acórdãos de decisões administrativas.
O motivo da glosa da despesa na Notificação de Lançamento foi o seguinte (fl. 78):
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
4

O crédito referente à parcela não impugnada foi transferido para o processo
13553-720.029/2011-68 (fls. 32 e 33). O crédito suspenso para julgamento
corresponde ao valor de R$ 3.327,50 de imposto, mais multa de ofício de 75% e
juros correspondentes (fl. 32).
A unidade de origem anexou o Dossiê de Malha Fiscal (fls. 35 a 71).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões
administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos Fiscais e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias julgadoras,
restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio. DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS. Estão sujeitas a comprovação ou
justificação as despesas médicas declaradas pelo contribuinte, podendo a
autoridade lançadora, a seu juízo, solicitar elementos de prova da efetividade dos
pagamentos, o que autoriza, no caso de não apresentação dos elementos, a glosa
da dedução das despesas. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
5
VOTO
Conheço do recurso voluntário, na medida em que tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
6
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
7
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Isso posto, o exame deste recurso voluntário deve prescindir da análise dos
documentos juntados tardiamente (indicados na árvore do e-processo como Documentos Diversos
- Outros - RECIBOS DE PAGAMENTO E DECLARACAO).
Ademais, Nos termos da Súmula 180/CARF. “Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Da matéria não impugnada
O interessado não impugna parte do lançamento referente às infrações seguintes:
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 318,37;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 176,66;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 242,00;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
432,26.
Desta forma, como se demonstra, o interessado concorda com o lançamento do
imposto suplementar no valor de R$ 202,69 (cód. 2904), mais multa de oficio de
75% e juros de mora; e imposto no valor de R$ 432,26 (cód. 0211), mais multa de
mora e juros de mora.
Descrição – rubricas não
impugnadas
Valores

1)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$
106.693,31
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
8
2)
Omissão de Rendimentos Apurada
R$ -
3)
Total das Deduções Declaradas
R$ 41.281,57
4)
Glosa de Dedução de Dependente
R$ -
5)
Glosa de Dedução de Despesas Médicas
R$ 242,00
6)
Glosa de Dedução de Previdência Privada e Fapi
R$ -
7)
Glosa da Dedução de Despesas com Instrução
R$ 176,66
8)
Glosa de Dedução de Previdência Oficial
R$ 318,37
9)
Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia
R$ -
10)
Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ -
11)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4+5+6+7+8+9-10)
R$ 66.148,77
12)
Alíquota % (conforme Tabela Progressiva Anual)
27,5
13)
Parcela a deduzir do imposto (conforme Tabela Progressiva
Anual)
R$ 6.302,32
14)
Imposto Apurado após o Julgamento (11*12-13)
R$ 11.888,59
15)
Total de Imposto Pago Declarado
R$ 8.387,90
16)
Glosa de Imposto Pago
R$ 432,26
17)
IRRF sobre infração
R$ -
18)
Saldo do Imposto a Pagar Apurado não impugnado (14-
15+16-17)
R$ 3.932,95
19)
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ 3.298,00
20)
Imposto já Restituído
R$ -
21)
Imposto lançado não impugnando
R$ 634,95
22)
Imposto Suplementar não impugnado cód. 2904 (21-16)
R$ 202,69
23)
Imposto cód. 0211 (=16)
R$ 432,26
Verifica-se que o crédito referente à parcela não impugnada foi corretamente
transferido para cobrança imediata para o processo 13553-720.029/2011-68 (fls.
32 e 33).
Dos Efeitos de Decisões Administrativas
Ressalte-se que são improfícuas as decisões administrativas trazidas pelo
interessado em sua impugnação, tendo em vista a ausência de base legal que
atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de julgamento a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito Tributário,
nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, não são passíveis de serem estendidos os seus efeitos ao caso concreto,
eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos
administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam
aos fatos e às partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto nos seguintes termos:
3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos, limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
9
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Esclareça-se que, conforme Portaria do Ministério da Fazenda n° 383, de 12 de
julho de 2010, somente as Súmulas do CARF relacionadas em seu Anexo Único
possuem efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer dos julgados mencionados na impugnação.
Do mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
A exigência em julgamento decorre da glosa de Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$ 12.100,00, referente ao pagamento declarado a BRUNO
UBIRAJARA PIRES (fl. 20), por falta de comprovação do efetivo pagamento quando
intimado (fl. 78) .
Sobre a dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8o, estabelece o seguinte (grifou-se):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
10
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que
preenchidas as formalidades especificadas no art. 8o, § 2o, III, da Lei 9.250/1995
acima transcrito. Entretanto, a critério da Autoridade Fiscal, pode esta solicitar
provas da efetividade do pagamento. O artigo 73, § 1o do Decreto no 3000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), prevê tal
procedimento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade, cumprindo destacar
que o imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando se
tributa um ato jurídico, está-se tributando, na verdade, o fato econômico que está
por detrás dele. Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que “... o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.” Conclui-se que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, desta forma,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, sempre que, ao
seu juízo, a autoridade fiscal lançadora o requerer. Assim sendo, para gozar das
deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte disponibilizar
simplesmente os recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar de forma objetiva o pagamento realizado.
A título ilustrativo, pode-se citar recente jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como
despesas médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos
de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes
pagamentos. Na hipótese, a contribuinte não logrou comprovar de forma
inequívoca a prestação dos serviços, assim como não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
11
1.a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2101002.125, de 13/03/2013. Relator:
Conselheira Celia Maria De Souza Murphy)
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Existindo nos autos
um documento que demonstre que o contribuinte foi intimado a comprovar o
efetivo pagamento das despesas médicas, a dedutibilidade de tais despesas, na
declaração de ajuste anual, está condicionada ao atendimento das condições
estabelecidas no Termo de Intimação Fiscal. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a
Turma Especial, Acórdão n.o 2801002.859, de 22/01/2013. Relator: Conselheiro
Marcelo Vasconcelos de Almeida)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a
faze-la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à
dedução da base de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo
imprescindível a exibição de cópias de cheques, transferência de numerário ou
comprovação de saques em datas que precederam aos pagamentos, que
evidenciem a disponibilidade para faze-lo com numerário. (CARF, 2.a Seção de
Julgamento, 1.a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2102002.104, de
19/06/2012. Relator: Conselheiro Atilio Pitarelli)
Antes da lavratura da Notificação de Lançamento, foi solicitada pela Autoridade
Fiscal a comprovação da realização das despesas médicas declaradas, através do
Termo de Intimação Fiscal no 001 (fl. 62), como reproduzido a seguir:

O procedimento fiscal adotado, no presente caso, foi pautado nas normas acima
expostas, mais especificamente o artigo 73, § 1o do RIR, cuja base legal é o
Decreto-lei no 5.844/ 1943, art. 11, §§ 3o e 4o. Tais normas, repisa-se, dão à
autoridade fiscal lançadora a prerrogativa de, ao seu juízo, exigir do contribuinte
comprovação suplementar do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas.
O interessado alega que o pagamento foi para tratamento odontológico do titular
(R$ 5.700,00) e seus dependentes GABRIEL FALCÃO MARON DE FREITAS (R$
2.300,00) e LUIZ HENRIQUE FALCÃO MARON DE FREITAS (R$ 4.100,00), conforme
recibos (fls. 27 a 29); que o pagamento se deu em espécie e à vista, conforme
declaração com firma reconhecida emitida pelo prestador de serviço (fl. 26); e
que tem costume de deixar em sua residência quantias que são utilizadas em
certas circunstancias, sobretudo em emergências ou pagamentos de serviço desta
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
12
natureza, evitando, assim, enfrentamento de filas em bancos, saques de valores a
menor (fato público e notório que os bancos somente disponibilizam quantias
menores para saques diários nos caixas eletrônicos).
Na declaração de fl. 26, o prestador de serviço declara que recebeu o montante
“à vista e em espécie”, conforme se segue:
Janeiro de 2007 – R$ 2.300,00
Setembro de 2007 – R$ 2.600,00
Outubro de 2007 – R$ 3.100,00
Novembro de 2007 – R$ 2.200,00
Dezembro de 2007 – R$ 1.900,00
No entanto, o documento é insuficiente para comprovar o desembolso pelo
contribuinte, considerando a expressividade dos valores envolvidos, que não há
disponibilidade de dinheiro em espécie declarada no início do ano-calendário,
conforme Declaração de Bens e Direitos (fl. 21) e comprovada, e que todos
rendimentos do interessado, no período, sendo recebidos de pessoas jurídicas (fl.
18), transitaram por conta(s) bancária(s). Pois bem, provas incontestes, neste
caso, seriam, por exemplo, extratos bancários que demonstrassem os saques
coincidentes em datas e valores com os recibos anexados, ou em datas próximas
anteriores e valores próximos.
É de se ressaltar que não há nada de irregular ou ilegal em efetuar o pagamento
de despesas em dinheiro. E nesse aspecto, frise-se, não houve qualquer imposição
da Autoridade Fiscal quanto à forma em que os pagamentos deveriam ser
realizados. Observa-se que no Termo de Intimação Fiscal, quando foram
exemplificados os documentos que seriam hábeis a comprovar o efetivo
pagamento das despesas, foram citados cópias de cheques, saques, extratos
bancários, comprovantes de DOC/TED ou outros documentos, prevendo a
Autoridade Fiscal, portanto, as diversas formas de se efetuar um pagamento,
inclusive em dinheiro. No entanto, se o prestador de serviço afirma ter recebido
em espécie, não resta comprovado que foi o interessado quem desembolsou os
valores.
É possível comprovar um pagamento em dinheiro, seja demonstrando
disponibilidade em espécie na Declaração de Ajuste Anual corroborada por
documentos (o que não se aplica ao caso), seja apresentando os saques, como
dito, que deram origem às somas necessárias aos dispêndios. Contudo, na
Impugnação, o interessado entendeu ser desnecessária a apresentação de
qualquer documento, além da declaração e dos recibos emitidos pelo prestador
do serviço, restando-se, portanto, não comprovado o efetivo pagamento, pelo
contribuinte, das despesas descritas nos recibos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.119 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13553.720025/2011-80
13
Cabe esclarecer que a necessidade de provar o alegado é ônus do contribuinte e
está previsto no art. 36 da Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
À falta de comprovação mais específica que corrobore as informações contidas
nos recibos, os quais, a teor do estipulado no artigo 73, § 1o do Decreto no
3000/1999, não foram aceitos pela Autoridade Fiscal lançadora como prova
bastante da despesa médica deduzida, deve ser mantida glosa da despesa relativa
a BRUNO UBIRAJARA PIRES, no valor de R$ 12.100,00.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 126
DF CARF MF
Original